Tribunal: STF
Processo: Rcl 54057
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Jeckson Silva Placido, contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Imperatriz-MA, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 56 deste Supremo Tribunal Federal.



    Em síntese, narra o reclamante que lhe foi lhe imposta condenação no regime semiaberto, porém se encontra no regime fechado, o que configuraria afronta à SV 56.



    Em consequência requer, liminarmente, “determinar a adequação do regime prisional do Apenado, na forma da Súmula Vinculante n.º 56 deste Egrégio STF”.



    No mérito, seja 



    “julgada procedente, determinando-se que a Vara de Execuções Penais de Imperatriz/MA observe a Súmula Vinculante no 56 desta Egrégia Corte, promovendo, nos termos do RE 641320: (a) A progressão para o regime aberto de forma antecipada ao Reclamante, avaliando-se a necessidade ou não de monitoração eletrônica; (b) Subsidiariamente, a colocação do Reclamante em prisão domiciliar, avaliando-se a necessidade ou não de monitoração eletrônica.”



    É o relato do essencial, por ora.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir, antes de ouvir o juízo a plausibilidade do direito alegado, considerando a notícia de que foi determinado que o reclamante seja “realocado em estabelecimento prisional compatível ao regime semiaberto e separado dos presos do regime fechado.”



    Ademais, a petição inicial não indica o valor da causa, o que deve ser saneado antes da prolação de qualquer decisão que incursione no mérito, por ser caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento e, na sequência, sejam solicitadas informações à autoridade reclamada (art. 157, RISTF). 



    Com a resposta, voltem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente